Tribunal: TJES
Processo: 5003028-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003028-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON FELIPE NOIA DE ARAUJO

AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que rejeitou a preliminar de prescrição alegada pelo agravante. O recorrente sustenta que a demora de quase seis anos entre o ajuizamento da ação e sua citação não se deveu a dificuldades justificáveis ou à atuação diligente da parte autora, mas à sua própria inércia, de modo a configurar a consumação do prazo prescricional trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na citação do requerido configura desídia da parte autora a justificar o reconhecimento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do prazo prescricional retroage à data de propositura da ação desde que a parte autora promova, dentro do prazo legal, as diligências necessárias para a efetivação da citação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada na Súmula 106 do STJ estabelece que a prescrição não se opera se a parte autora demonstra ter adotado todas as providências ao seu alcance para a citação do réu.

No caso concreto, verifica-se que a autora reiterou pedidos de citação nos endereços disponíveis, inclusive indicando novo local em Balneário Camboriú em março de 2022, o que culminou com a efetivação da citação em junho de 2022, demonstrando diligência contínua.

A demora na localização do requerido decorreu de fatores alheios à vontade da parte autora e não caracteriza inércia ou negligência que justifique o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demora na citação do réu não configura causa de prescrição quando demonstrada a diligência da parte autora na adoção de medidas para sua efetivação.

A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta o reconhecimento da prescrição quando a mora na citação não decorre de inércia do autor.

A retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data de ajuizamento da ação exige conduta diligente da parte autora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
EDSON FELIPE NOIA DE ARAÚJO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, nos autos da ação regressiva de cobrança movida em seu desfavor pela
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que em sede de decisão saneadora, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição sustentada pelo requerido, ora agravante.

Aduz o recorrente, em síntese, que
(i)
“o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, a qual retroagirá à data da propositura da ação desde que a parte promova, no prazo legal, as diligências necessárias à efetivação desse ato de comunicação” (fl. 19);
(ii)
“a demora na citação do recorrente não se deveu à dificuldade na localização do paradeiro do agravante nem tampouco a mecanismos da justiça capazes de atrair a súmula 106 do STJ e o §3º do art. 240 do Código Civil” (fl. 23); e que
(iii)
“a demora na citação se deveu, em verdade, à própria recorrida que: a) não diligenciou, no menor espaço de tempo, a localização do recorrente nos endereços localizado; b) optou, em verdade, por solicitar diligências inúteis que retardaram o feito de forma desnecessária em mais de 2 anos” (fl. 23).

No caso sob exame, não obstante a ação originária tenha sido proposta na data de 22/09/2016, observa-se que a citação do requerido somente foi concretizada em 17/06/2022, conforme se depreende do aviso de recebimento juntado à fl. 153, dos autos de referência.

Contudo, apesar de o recorrente sustentar que referida demora na promoção do ato citatório decorreu da inoperância da companhia autora, que teria negligenciado os endereços até então identificados pelos sistemas judiciais de busca, percebe-se que o local em que aquele foi encontrado, na cidade de Balneário Camboriú, somente foi indicado em março de 2022 pela própria autora (fl. 142).

Ademais, o pedido de reiteração do ato de citação em endereço em que o requerido não havia sido anteriormente encontrado não constitui, necessariamente, diligência inútil, principalmente considerando a possibilidade de ausência por determinados períodos e que os sistemas de busca continuaram retornando a informação sobre o estabelecimento de residência no local.

Desse modo, evidenciada a persistência da parte autora que se mostrou diligente na promoção da citação do requerido, conclui-se que a demora na prática do ato não lhe pode ser imputada, circunstância que atrai o entendimento consolidado pela Súmula nº 106, do Superior Tribunal de Justiça
1
e, por conseguinte, afasta a ocorrência do prazo prescricional trienal previsto pelo artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil, aplicável à espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE VENDA DE MERCADORIAS. Sentença que reconheceu a prescrição, julgando extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Reforma de rigor. Prescrição que não se consuma, caso o autor não contribua, com sua inércia, para o insucesso na localização do réu. Súmula nº 106 do STJ. Obtenção de informação de morte do réu. Dificuldade em localizar o inventariante para a citação do espólio. Inúmeras tentativas da autora, que sempre envidou seus melhores esforços nesse sentido. Ação proposta antes do decurso do prazo de cinco anos contado do vencimento das obrigações. Art. 206, parágrafo 5º, I, do CC. Reconhecimento do decurso do lapso prescricional afastado. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 0054499-15.2002.8.26.0114; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2025; Data de Registro: 20/02/2025) (TJSP; AC 0054499-15.2002.8.26.0114; Campinas; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A inércia do titular do direito é requisito indispensável para que haja o reconhecimento da prescrição. A demora na efetivação da citação válida ou em encontrar bem penhorável não leva ao reconhecimento da prescrição, na hipótese em que se deu, não por culpa do titular do direito, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor ou de bens. A prescrição intercorrente somente deve ser declarada se comprovado que a paralisação do feito ocorreu por ato procrastinatório do credor. (TJMG; APCV 0202693-46.2003.8.13.0481; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Clayton Rosa de Resende; Julg. 23/01/2025; DJEMG 24/01/2025)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.